Tribunal: STF
Processo: ARE 1544468
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Intempestividade do recurso. Não observância do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo regimental. Prazo em dobro e intimação pessoal. Inaplicabilidade em processos de controle concentrado de normas. Precedentes.



    1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo regimental, conforme estabelece o art. 1.003, § 5º, c/c o art. 219, caput, do Código de Processo Civil.



    2. Consoante a jurisprudência da Suprema Corte, em sede de controle abstrato de normas, não se aplica a dobra na contagem dos prazos prevista no art. 183 do CPC, iniciando-se seu cômputo a partir da publicação das decisões no diário de justiça eletrônico.



    3. Agravo regimental do qual não se conhece.